Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700048-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MENDES MOLINA AGRAVADO: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, em fase de conhecimento, que indeferiu o pedido liminar para reativar e desbloquear os usuários do autor na PlayStation Network – PSN e o console do seu PlayStation5. Não obstante as razões apresentadas pela recorrente, não vislumbro o requisito da probabilidade de dano irreparável, sobretudo em face do caráter de essencialidade do serviço cujo restabelecimento se procura alcançar. No caso em exame sobreleva a necessidade de observância do devido processo legal, com o exaurimento das fases processuais, segundo o rito eleito. Indefiro, pois, a liminar e faculto a manifestação da parte contrária. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito